Tribunal: TJBA
Processo: 8038065-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8038065-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDIR BORGES DOS SANTOS

Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s):PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo contratual, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a regularidade da condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais; (iii) examinar a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

III. Razões de decidir

3. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação ou a autorização para os descontos, conforme art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência de relação contratual.

4. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, e na jurisprudência pacificada do STJ (EAREsp 676.608/RS).

5. O desconto indevido sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente configura dano moral indenizável, diante da afronta à boa-fé objetiva e à dignidade do consumidor.

6. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, compatível com precedentes da Corte e proporcional à gravidade da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de contratação válida torna ilícitos os descontos em benefício previdenciário, impondo a restituição em dobro dos valores.

2. O desconto indevido sobre verba alimentar de pessoa idosa enseja dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais, admitindo a majoração quando fixado em valor insuficiente.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038065-70.2024.8.05.0001, sendo Apelante Valdir Borges dos Santos e Apelada Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator